Tribunal: TJSP
Processo: 2153869-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ISSQN – Serviços cartorários - Vencimentos em 10.08.2011 a 10.01.2014 – Prescrição – Inocorrência – Ajuizamento em 08.03.2016, dentro do prazo prescricional - Ilegitimidade – Inocorrência – Serviços notariais e de registro exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público, cujo ingresso depende de concurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ISSQN – Serviços cartorários - Vencimentos em 10.08.2011 a 10.01.2014 – Prescrição – Inocorrência – Ajuizamento em 08.03.2016, dentro do prazo prescricional - Ilegitimidade – Inocorrência – Serviços notariais e de registro exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público, cujo ingresso depende de concurso público (art. 236 da CF) – Inexistência de sucessão tributária nos moldes do art. 133 do CTN – Recurso provido em parte, somente para conceder a gratuidade processual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153869-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOAQUIM
CARLOS MINHOTO, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153869-51.2020.8.26.0000 -Voto no 22535
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 2153869-51.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: JOAQUIM CARLOS MINHOTO
AGRAVADA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 22535
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
ISSQN
Serviços cartorários - Vencimentos em
10.08.2011 a 10.01.2014 Prescrição Inocorrência
Ajuizamento em 08.03.2016, dentro do prazo
prescricional
-
Ilegitimidade

Inocorrência

Serviços notariais e de registro exercidos em caráter
privado, por delegação do Poder Público, cujo
ingresso depende de concurso público (art. 236 da
CF) Inexistência de sucessão tributária nos moldes
do art. 133 do CTN
Recurso provido em parte,
somente para conceder a gratuidade processual.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de agravo de
instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo,
interposto por JOAQUIM CARLOS MINHOTO, por meio do qual
objetiva a reforma da decisão de fls. 62/64, que rejeitou a exceção
de pré-executividade, afastando a alegação de ilegitimidade
passiva.
Em
suas
razões,
preliminarmente,
requer
a
concessão da gratuidade processual e alega, em suma, que
ocorreu a prescrição, pois decorreu mais de cinco anos da
constituição definitiva até o despacho que ordenou a citação.
Alega ainda, ser ilegítimo para figurar no polo passivo da
execução fiscal, pois se aposentou, deixando o exercício do
tabelionato em 15.07.2017 (portaria de Vacância no 52/2015, da
Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo. Os
serviços notariais e de registros são regulamentados pelo art. 236
da Constituição Federal e devem ser classificados como
particulares em colaboração ao Poder Público. Requer a reforma
da decisão para extinguir a execução fiscal, nos termos do art.
133, “caput” e inciso I do CTN, art. 485, IV r § e art. 488 do CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153869-51.2020.8.26.0000 -Voto no 22535
3
ante a ilegitimidade de parte.
É o relatório.
O recurso merece provimento em parte, apenas
para conceder a gratuidade processual.
A concessão do benefício da justiça gratuita é
prescrita nos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil, que
possibilita o acesso à Justiça aos necessitados, voltando-se ao
amparo da pessoa natural ou jurídica, que não tenha recursos para
levar suas pretensões ao Judiciário; ou seja, para todo aquele cuja
situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e
os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou
da família.
No caso da pessoa natural, a presunção relativa
de hipossuficiência, a princípio, é suficiente para que seja deferida
“initio litis” (art. 99, § 3o do Código de Processo Civil), como regra
geral, o que, não impede que, desde logo, o juízo solicitasse a
juntada de declaração de imposto de renda, uma vez que a parte
contrária pode impugnar a decisão em preliminar na contestação
(art. 100, “caput” do Código de Processo Civil).
O agravante é pessoa natural, e, a princípio, é
beneficiário de tal benesse, por força da presunção legal contida
no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
Fica ressalvado, porém, o direito da agravada de
impugnar tal benefício ao ensejo da contestação, nos termos do
disposto no art. 100, do Código de Processo Civil, mediante
juntada de documentos que infirmem aquela presunção legal.
No mais, trata-se de execução fiscal que visa à
cobrança de ISSQN dos exercícios de 2011, 2012 e 2013, com
vencimentos em 10.08.2011 a 10.01.2014.
O executado foi devidamente citado, via postal
(fls. 08) e apresentou exceção de pré-executividade, alegando
ilegitimidade passiva, pois deixou o exercício do tabelionato em
15.07.2017, em razão de aposentadoria, devendo ser julgado
extinta a execução fiscal.
E se insurge em face de decisão que rejeitou a
exceção de pré-executividade, por não haver suporte para
sustentar a alegada ilegitimidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153869-51.2020.8.26.0000 -Voto no 22535
4
Mas, sem razão.
A exceção de pré-executividade tem cabimento
como meio de defesa em execução fiscal, sempre que envolva
matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo juiz e que
haja prova pré-constituída, sem a necessidade de ampliação da
fase instrutória, adotado o entendimento contido na Súmula 393 do
STJ, segundo a qual “a exceção de pré-executividade é admissível
na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício
que não demandem dilação probatória”, o que é o caso dos autos.
A execução fiscal foi ajuizada em 08.03.2016 e o
vencimento mais remoto é datado de 11.08.2011, portanto ajuizado
dentro do prazo prescricional.
Os serviços notariais e de registro são exercidos
em caráter privado, por delegação do Poder Público e seu ingresso
depende de concurso público, conforme art. 236, “caput” e § 3o da
Constituição Federal:
“Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos
em caráter privado, por delegação do Poder Público.
(...)
§ 3o O ingresso na atividade notarial e de registro depende
de concurso público de provas e títulos, não se permitindo
que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de
concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis
meses.”
E o art. 133 do Código Tributário Nacional trata
de sucessão da responsabilidade tributária:
“Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado
que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de
comércio
ou
estabelecimento
comercial,
industrial
ou
profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a
mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome
individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou
estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato:
I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do
comércio, indústria ou atividade;
II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir
na exploração ou iniciar dentro de seis meses a contar da
data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro
ramo de comércio, indústria ou profissão.
§ 1 o O disposto no caput deste artigo não se aplica na
hipótese de alienação judicial: (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153869-51.2020.8.26.0000 -Voto no 22535
5
Como se vê, não há que se falar em sucessão
tributária, uma vez que a atividade notarial e registral é exercida
em caráter privado e personalíssimo, sendo do próprio titular da
serventia a responsabilidade tributária na época dos fatos geradores.
Nesse sentido, o julgamento desta 15a Câmara de
Direito Público:
“APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória - ISSQN - Serviço
notarial e de registro. 1) Responsabilidade tributária -
Sucessão - Impossibilidade - Ausência de responsabilidade
do novo tabelião pelos tributos devidos em período
anterior à posse no cargo - Delegação assumida mediante
concurso público, de forma originária. 2) Base de cálculo -
Valor pago a título de emolumentos, excluídos os valores
destinados aos órgãos públicos - Não incidência de ISS
sobre os repasses oriundos do SINOREG a título de
compensação dos atos gratuitos - Inteligência do art. 19,
inciso I, “a”, da Lei Estadual no 11.331/2002 - Recurso da
Municipalidade improvido. 3) Honorários advocatícios -
Pretendida redistribuição dos ônus de sucumbência -
Impossibilidade - Rejeição do pedido principal, embora
com acolhimento de pedido subsidiário, que acarreta a
sucumbência recíproca das partes - Precedentes do STJ -
Recurso da autora improvido. Sentença mantida - Recursos
improvidos.” (TJSP
15a Câmara de Direito Público

Apelação/Remessa necessária no 4004569-35.2013.8.26.0223
Rel. Desembargador Eutálio Porto, j. 09.08.2018)
Assim, agiu com acerto o Magistrado prolator da
decisão agravada, ao rejeitar a exceção de pré-executividade, por
ser parte legitimo para figurar no polo passivo da execução fiscal.
Por fim, ante a ausência de arbitramento de
verba honorária no juízo de origem, deixo de fixar honorários
recursais.
Pelo exposto, meu voto dá provimento em parte
ao recurso, somente para conceder a gratuidade processual.
REZENDE SILVEIRA
Relator